Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748110-17.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PACIENTE: IGOR HENRIQUE DA SILVA BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Danielle Cristina Ferreira de Sousa, OAB-DF 62,522, e outro, em favor de IGOR HENRIQUE DA SILVA BORGES, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que acolhendo representação da autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, em inquérito policial que serviu de base à instauração de ação penal na qual se lhe imputa a autoria dos crimes descritos no art. 157, caput e §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição de liberdade da vítima) e art. 158, caput e § 3o, do Código Penal (extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima). A regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva foi atestada em audiência de custódia realizada em 28/09/2023, Id 53298072. Sustenta, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, por não indicação de dados objetivos que amparem o apontado risco à ordem pública. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio Por despacho de Id 53349120, determinou-se a emenda da inicial para complementação da instrução. Em petição de Id 53358024, procedeu-se à juntada da documentação ausente. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida ainda na fase de inquérito pela autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de roubo majorado, três vezes, e extorsão qualificada, além de hediondos, são punidos, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e que conferiram base à ação penal, instaurada mediante recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente da indiciada, evidenciada pelo modus operandi das condutas praticadas e histórico de passagens criminais do acusado. As circunstâncias dos crimes, conforme delineadas na denúncia e bem sopesadas na decisão impugnada, evidenciam condutas praticadas mediante violência e grave ameaça, premeditadas e com indícios de reiteração, indicativas de perigo atual de liberdade. Não bastasse, o paciente VINÍCIUS figura como autor em outras nove ocorrências policiais, uma das quais por fato semelhante ao apurado na ação penal em curso (Ids de origem 171243197 e 17124200), a evidenciar que ele reitera em práticas delitivas e, via de consequência, ameaça a tranquilidade social. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade da paciente, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR